Tribunal: STF
Processo: RE 82273
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. FALECIMENTO DE
SOCIO. APURAÇÃO DE HAVERES.
II. DETERMINANDO O VEREDITO IMPUGNADO QUE A APURAÇÃO SE FIZESSE EM
CONSONANCIA COM OS ÚLTIMOS BALANCOS APROVADOS PELO FALECIDO, ANTES
DE DISSENTIR DA SÚMULA N. 265. - COM ELA SE HARMONIZOU MERECENDO-LHE
EXPRESSA REFERENCIA. III. BENS FLUTUANTES E SEUS ACESSORIOS. USO
PELA SOCIEDADE EM CONFORMIDADE COM O CHAMADO "CONTRATO GRAVOSO", QUE
AFASTOU SEU TRANSMISSOR, CONCLUINDO O ACÓRDÃO, COM BASE NA PROVA, E
INTERPRETANDO O CONTRATO QUE NÃO INTEGRAVAM O PATRIMÔNIO SOCIAL,
DESCABE REVE-LO COM O PROPOSITO DE ALCANCAR CONCLUSÃO DIVERSA. IV
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, COM BASE NA SÚMULA, NS.
265, 282, 369 E 356.